Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008167-40.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (EMBARGANTE), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (EMBARGANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (EMBARGADO), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15 PELO JUÍZO
A QUO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v
. acórdão omissão em relação à análise do pedido de anulação da multa por embargos protelatórios, devem ser acolhidos e verificada a não ocorrência do intuito protelatório dos recorrentes, há que ser afastada a sanção aplicada a este título.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO
opõem os presentes embargos de declaração de ID nº 152022192, objetivando sanar suposta omissão proferida no acórdão de ID nº 150776151 proferido no recurso de embargos de declaração que, por unanimidade acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão singular que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alegam que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos agravados, houve prolação do acórdão que culminou no desprovimento do recurso, sob o fundamento de que os agravantes não preenchiam todos os requisitos para fazerem jus à aplicação dos efeitos suspensivos dos embargos à execução.

Contudo, ao negar provimento ao agravo de instrumento, houve omissão em razão de uma das matérias discutidas na petição inicial do recurso, qual seja, do pedido de anulação da multa por embargos protelatórios.

Sustentam que no recurso de agravo de instrumento, os embargantes expuseram equívoco da decisão singular ao condená-los em multa por embargos protelatórios.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de ser sanada a omissão apontada, para anular a multa aplicada pelo juízo singular.

Sem contrarrazões (ID nº 154112662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado contém omissão apontada pelos embargantes, vício que pode e deve ser sanado no âmbito dos presentes embargos.

No caso, de fato o acórdão se apresenta omisso, tendo em vista a ausência de análise do pedido de anulação da multa por embargos protelatórios.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão acima apontada.

Assim, analisado os autos, não se constata embargos protelatórios, haja vista que a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, somente é admitida nos casos em que demonstrado caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese, na medida em que os agravantes respeitaram os limites e finalidades do recurso.

Isto porque, os agravantes/embargantes apresentaram embargos de declaração para que fosse analisada omissão em relação ao pedido de suspensão da execução com base na garantia do juízo pela penhora já realizada nos autos, sobre o qual o
juízo a quo
não se manifestou quando da análise da liminar.

Assim, há que ser afastada a sanção aplicada a este título.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCESSO DE NATUREZA DÚPLICE – SEGUNDA FASE – EXPEDIÇÃO DE AUTO DE DEMARCAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADO PELO TOGADO SINGULAR – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO AO PONTO –
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO – SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA – DECISÃO REFORMADA
–RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARTE, PROVIDO. “
É descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado. A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012)
.”

(N.U 1011164-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020).

(TJ-MT 10037897520218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021) destaquei

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, afastando a multa aplicada na primeira instância na decisão agravada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023